Tribunal: TJMT
Processo: 1034496-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034496-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVANTE), CELIA AURELINA MATOS GONCALVES - CPF: 442.277.521-91 (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU A URGÊNCIA NECESSÁRIA A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO – INSURGÊNCIA RECURSAL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – POR OUTRO LADO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, PODENDO DETERMINAR DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, A PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO, E ATÉ INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Não é cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que defere o pedido de prova pericial, pois tal matéria além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988.”
(N.U 1016087-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034496-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO GM S/A

AGRAVADO: CÉLIA AURELINA MATOS GONCALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO GM S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual no. 1002471-50.2020.8.11.0046, ajuizada em face por
CÉLIA AURELINA MATOS GONCALVES
, que determinou a realização de prova pericial, julgando-a imprescindível para o deslinde da demanda.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que é desnecessária a perícia tendo em vista:
“Trata-se de Ação na qual a parte autora alega em síntese, daquilo que se fora possível compreender, que teria firmado um contrato de financiamento para aquisição de um veículo com o réu e que traria cobrança de juros indevida, por não corresponderem a média praticada pelo mercado e por estarem capitalizados indevidamente, além de cobrança indevida de taxas, tarifas e Seguros, sem especificar o quanto estaria a questionar, e os encargos moratórios pactuados, o que levaria ao direito na restituição do quanto cobrado indevidamente. Com base nas alegações, requereu a revisão genérica do contrato, para que fossem os juros limitados a taxa média indicada pelo BACEN, sem capitalização mensal, a qual deveria ser declarada nula, assim como as taxas e tarifas “que venham a ser reconhecidas como ilegais e indevidamente cobradas”, a cobrança de Seguro “a título de venda casada” e da cobrança cumulada de comissão de permanência com demais encargos, com a restituição e/ou compensação dos “valores tidos por indevidamente cobrados ou revisados com aqueles eventualmente devidos pelo autor”.”
(sic)

Aduz que “
Decisão do Juízo ID 117560953, determinou a produção de prova pericial para que seja esclarecido os seguintes pontos controvertidos: a) Se houve a cobrança de juros não contratados mediante prova documental e pericial; b) Se houve a cobrança de taxas não contratadas mediante prova documental e pericial; c) Se houve a cobrança de encargos de forma diversa ao contratado mediante prova documental e pericial; d) Se houve capitalização dos juros cobrados mediante prova pericial; e) Se é indevida a cobrança de comissão de permanência devidamente corrigidos mediante prova pericial; f) Quantidade de parcelas do contrato mediante prova documental e pericial. Em mesmo decisum, Douto Juízo ainda determinou que os honorários periciais serão pagos ao final do processo pelo vencido”
(sic).

Ressalta que
“Conhecido e negado provimento aos Embargos de Declaração, sobreveio Decisão Interlocutória ID 161322145, fixando o valor dos honorários periciais em R$ 3.480,00 e determinando que a parte Requerida efetue o pagamento destes”
(sic).

Registra que “
Com relação ao apontamento alegado pela parte Agravada de suposta aplicação de juros de forma não pactuada, com a consequente repercussão no valor financiado, é matéria de ordem jurídica e não contábil, não havendo, então, necessidade de prova técnica para o enfrentamento delas em primeiro grau de jurisdição. A discussão posta nos autos, sobre a legalidade dos encargos empregados nessa operação de crédito, nos termos e contornos em que foi exposta nos autos, é essencialmente teórica, e não demanda a realização de perícia contábil ou depoimento pessoal para a sua solução. E mais, clara a desnecessidade de produção outras provas, porque já consta nos autos todos os documentos que seriam suficientes para a formação da convicção do Juízo quanto aos fatos, como a Cédula de Crédito Bancária e CET – Custo Efetivo Total”
(sic).

Assevera que
“Ora, Excelência, todos os pontos controvertidos estão de forma clara e objetiva no contrato pactuado, sendo de fácil percepção que o juro remuneratório contratado é de 1,86% a.m., não existindo qualquer dúvida e que estes são próximos a média do Bacen e, seguindo entendimento jurisprudência pacífico do E. STJ, que delimitou que a taxa média de juros deve ser uma referência, e o simples fato da taxa cobrada estar um pouco acima da taxa média não significa abusividade. Outro ponto, não existe qualquer controvérsia referente a aplicação da Capitalização de Juros, utilizando a Sistema PRICE, porque está expressa no contrato que fora aplicada capitalização, ou seja, o contrato é regido pela Lei 10.931/2004, que em seu art. 28 expressamente prevê capitalização em período inferior a anual; no campo “Dados do Financiamento”, há previsão expressa das taxas mensal e anual contratadas. Dessa forma, aplica-se ainda a Súmula 541 do E. STJ. Não havendo qualquer necessidade de perícia para verificar que fora aplicado no contrato a capitalização de juros e o Sistema PRICE”
(sic).

Destaca que
“Agora, com relação à quantidade de 50 parcelas constante no extrato trazido pela Agravada em exordial em ID 40588942 divergente daquela apontada em contrato de financiamento (48 parcelas), totalmente inviável o acolhimento da alegação de abusividade, pois como foi provado em Embargos de Declaração ID 162467665, trata-se de pedido de prorrogação de parcelas por meio de Termo de Aditamento à época da pandemia da COVID19. Referido termo, conforme ID 162467683 foi expressamente solicitado e assinado eletronicamente pela Agravada Contratante, ou seja, afirmar desconhecimento da alteração contratual beira a má-fé e acarretaria enriquecimento injustificado da parte”
(sic).

Anota que
“Assim sendo, Emérito Desembargado, não há se falar em deferimento da produção da prova pericial, porquanto trata-se de matéria de fato e de direito já correlacionada nos autos, sendo os pontos controvertidos trazidos pelo Douto Juízo de piso em Decisão Interlocutória ID 117560953 de fácil esclarecimento com o corpo probatório disposto nos autos de origem”
(sic).

Narra que
“Ao contrário do risco do Agravado, a r.decisão traz risco iminente ao Agravante, porquanto ficará impedido de adotar as medidas necessárias para ver valer o quanto pactuado entre as partes, e risco à sociedade, que ficará impedida de saber a real situação da Autora, que é de mora para com o Agravante, o que gera um total e injustificado desequilíbrio contratual. Requer-se seja atribuído ao presente Agravo o efeito suspensivo ativo, diante dos riscos e prejuízos que podem recair sobre o Agravante, impostos pelo r. decisão agravada, determinando-se, liminarmente, pela impossibilidade de realizar a transferência do bem”
(sic).

Com estes argumentos, requer
“[...] seja atribuído ao agravo primeiramente o efeito suspensivo ativo, diante dos riscos e prejuízos inerente ao Agravante imposta pela r. decisão, ato contínuo, requer seja o agravo de instrumento conhecido e provido, cassando-se a r. decisão agravada, diante da ausência de abusividade que justifique a suspensão da cobrança, o impedimento de inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito e tomada de outras medidas que buscam a satisfação de seu direito”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida

por esta Relatora, em 16/12/2024, conforme decisão de Id. 259760674.

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 256471696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que determinou a realização de prova pericial, julgando-a imprescindível para o deslinde da demanda.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Considerando que a parte requerida não apresentou fundamentos concretos para justificar o valor dos honorários periciais, homologo o valor de R$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta) reais.

Verifico que a aparte autora é hipossuficiente, sendo necessária à inversão de ônus da prova, que é um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à ordem jurídica.

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.

[...]

O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000).

É o que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo ao requerido o custeio dos honorários periciais.”
(Id. 161322145 – Autos de origem)

A hipótese de cabimento do presente recurso é prevista no rol do art. 1.015 do CPC, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”

Da leitura do sobredito rol, depreende-se que não cabe a interposição do presente recurso contra decisão que defere a produção da prova pericial requerida por uma das partes.

É bem verdade, que o STJ mitigou o rol do art. 1.015 do CPC, por ocasião do julgamento do REsp. 1704520 / MT (Tema no 988 do STJ), em sede de recurso repetitivo, contudo, restou decidido que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Não obstante o reconhecimento da mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1015 do CPC, observa-se que não restou demonstrada a urgência da questão, mormente, quando se verifica que é um direito da parte, à luz do princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 7o do CPC/15), requerer a produção probatória pertinente a fim de desconstituir o direito invocado pela parte contrária.

Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Por outro lado, o juiz é o destinatário da prova, podendo determinar de ofício ou a requerimento da parte, a prova necessária ao deslinde da questão, e até indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme a previsão contida no art. 370, do CPC.

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte precedente deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU A URGÊNCIA NECESSÁRIA A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO – INSURGÊNCIA RECURSAL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – POR OUTRO LADO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, PODENDO DETERMINAR DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, A PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO, E ATÉ INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que defere o pedido de prova pericial, pois tal matéria além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988.
”

(N.U 1016087-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (Destaquei)

Assim,
ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso
, tendo em vista que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, não devendo passar do juízo de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025